Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.492/97. PROTESTO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DESACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis à sua pretensão.
3. Não há que se falar em omissão no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo apelante, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de declaração não acolhidos.